Tribunal: STF
Processo: RE 216675
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. LEI 4.239/1963.
DECRETO-LEI 1.564/1977. PRORROGAÇÃO DE ISENÇÃO A EMPRESA
ESTABELECIDA NA ÁREA DA SUDENE.
Alegação de violação direta e
frontal do art. 5º, XXXVI, da Constituição federal.
Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.